Tribunal: STF
Processo: MS 24096
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-08
Data de publicação: 2001-11-08

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -
ANVISA. ART. 102, I, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Entidade que não se compreende no elenco do dispositivo
constitucional sob enfoque, que tem caráter exaustivo.
Agravo regimental desprovido.